Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-64.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800338-64.2021.8.14.0025

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DE LOURDES ASSUNCAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800338-64.2021.8.14.0025

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: MARIA DE LOURDES ASSUNÇÃO DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da parte autora para declarar a nulidade de dois contratos de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Fundamentação na ausência de comprovação da regularidade da contratação e na constatação de indícios de fraude, evidenciados pela utilização da mesma fotografia em contratos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte agravante limitou-se a reiterar argumentos genéricos apresentados na contestação, deixando de enfrentar o principal fundamento da decisão recorrida, qual seja, a inconsistência na validação biométrica e a consequente suspeita de fraude.

4. A ausência de impugnação específica configura descumprimento ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.021, §1º, do CPC/2015.

5. Mantêm-se os fundamentos da decisão agravada, alicerçados na responsabilidade objetiva do fornecedor e na proteção do consumidor vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada deve ser inadmitido, por violação ao princípio da dialeticidade.

2. A reiteração genérica de argumentos de defesa, desacompanhada de enfrentamento dos fundamentos decisórios, inviabiliza o conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
o agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S.A., objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 23730898) que deu provimento à apelação interposta pela agravada, MARIA DE LOURDES ASSUNCAO DA SILVA, para julgar procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

A decisão agravada reformou a sentença de primeiro grau para: a) declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável de nº 14456952 e 14456953; b) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados; e c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O fundamento central da decisão foi a ausência de comprovação da regularidade da contratação, destacando indícios de fraude, uma vez que a mesma imagem fotográfica para biometria facial foi utilizada em dois contratos assinados em horários distintos.

Nas razões recursais (Id. 24348618), o banco agravante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. Alega que a parte autora tinha plena ciência do produto contratado, que os valores foram devidamente creditados em sua conta e que não há que se falar em ato ilícito ou dano moral a ser indenizado. Reitera os argumentos apresentados em sua peça de contestação, defendendo a legalidade da operação.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 24842224), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática. Argumenta sua condição de pessoa idosa e não alfabetizada, a violação do dever de informação por parte do banco e a correção da decisão ao reconhecer a nulidade contratual e os danos decorrentes

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O presente agravo não merece ser conhecido.

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, a saber:

“O réu apresentou nos autos os contratos (Id. 21992060 e Id. 21992061), assinados eletronicamente em 09/10/2018, sendo um às 15h02 e outro às 16h42. No entanto, as imagens fotográficas referentes à suposta biometria facial da autora (Id. 21992060, p. 12 e Id. 21992061, p. 12) se encontram dissociadas de qualquer informação, não sendo acompanhadas de autenticação eletrônica, de modo que não é possível constatar se foram efetivamente utilizadas para as assinaturas digitais relativas aos contratos em questão. Observo, ainda, que apesar de os contratos terem sido assinados eletronicamente em horários distintos, ambos apresentam a mesma fotografia, indicando a ocorrência de fraude. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.”

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

De igual modo, o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil explicita os requisitos para a interposição do agravo interno.
In verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

À vista desses comandos, o agravo interno há de ser formalizado por petição que contenha, de modo claro e objetivo, as razões do inconformismo, com impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, bem como o pedido de reforma ou de decretação de nulidade do
decisum
.

Todavia, no caso dos autos, da detida leitura do Agravo Interno, noto que a parte agravante se limitou a reiterar as razões de sua defesa, defendendo a legalidade do produto "cartão de crédito consignado" e a regularidade formal do contrato, sem contrapor especificadamente os fundamentos centrais que deram suporte à decisão hostilizada.

O ponto nevrálgico da decisão monocrática foi o reconhecimento de vício na contratação com base em fortes indícios de fraude, consubstanciados no uso da mesma foto para validação de dois contratos distintos, assinados em horários diferentes. A parte agravante, em suas razões, não enfrenta diretamente essa questão, deixando de justificar a inconsistência que levou o juízo a quo a concluir pela nulidade do negócio jurídico.

Na realidade, a parte agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Logo, mantêm-se irretocáveis os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados no conjunto probatório e na proteção ao consumidor vulnerável.

Neste sentido, encontra-se a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. DECISÃO ANTERIOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Na hipótese, verifica-se a ausência de razões recursais, tendo sido apenas apresentada folha de rosto, o que caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 1102309 SP 2017/0113025-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL  RECURSO ESPECIAL  RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA  AUSÊNCIA DA REGULARIDADE FORMAL  DISSÍDIO NÃO-CONFIGURADO. 1. Não merece ser conhecida a apelação se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença - Inteligência dos arts. 514 e 515 do CPC - Precedentes. 2. Inviável o recurso especial pela alínea c, se não demonstrada, mediante confrontação analítica, a existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado. 3. Recurso especial não conhecido

(STJ - REsp: 1006110 SP 2007/0268198-6, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/09/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 02/10/2008)”

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a recurso de apelação. O agravante sustenta a regularidade da contratação discutida e a ausência de comprovação de fraude pela parte adversa, defendendo a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante limitou-se a discutir o mérito da ação, sem rebater os fundamentos que levaram ao provimento da apelação, os quais se basearam na inexistência de vícios processuais que justificassem o indeferimento da petição inicial.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura descumprimento do princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

"Tese de julgamento: O agravo interno deve ser conhecido apenas quando houver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800576-06.2022.8.14.0104 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025)”
(nossos grifos)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DOCUMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco Safra S/A contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação cível, negou-lhe provimento e manteve a sentença que reconheceu a nulidade contratual e condenou o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve violação ao princípio da colegialidade em razão da decisão monocrática; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a transferência dos valores; (iii) verificar se é cabível a devolução em dobro do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático do recurso está autorizado pelo art. 932, V, do CPC, sobretudo quando em conformidade com jurisprudência dominante, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a validade do contrato nem a efetiva liberação dos valores, apresentando apenas extrato unilateral e documento sem autenticação, insuficientes para comprovar a avença.

6. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, com base na Súmula 479 do STJ, impõe o dever de indenizar por falha na prestação do serviço.

7. Configurada má-fé na cobrança indevida sobre benefício previdenciário, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. O desconto indevido em verba de natureza alimentar gera dano moral indenizável, sendo razoável o quantum fixado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática do relator, quando fundada em jurisprudência consolidada, não afronta o princípio da colegialidade.

2. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e deve ser inadmitido.

3. A instituição financeira tem o dever de comprovar a validade do contrato e a liberação dos valores, não se prestando à prova documentos unilaterais desacompanhados de autenticação.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, sendo cabível a devolução em dobro e a indenização por danos morais.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800309-70.2019.8.14.0029 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025)”
(nossos grifos)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO
o presente Agravo Interno pelo descumprimento do princípio da dialeticidade, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025